Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR CINCO VEZES, E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que as provas colacionadas são harmônicas e suficientes para demonstrar a utilização do artefato bélico no caso em tela, especialmente os depoimentos das vítimas em Juízo e as imagens do circuito interno de câmeras do ônibus. De fato, restou demonstrado que o simulacro apreendido em outra a ação penal não guarda semelhança com a arma de fogo utilizada pelos recorrentes durante a empreitada criminosa dos presentes autos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação dos recorrentes como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o inciso II e § 2-Ao, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, ambos à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.